Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Regime prisional.

Ainda que a pena seja inferior a 4 anos e favoráveis as circunstâncias judiciais, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). Apelação não provida.